Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-94.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. FATOS NOVOS POSTERIORES À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ALIMENTOS. NATUREZA DÚPLICE. PEDIDO DE REDUÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ANÁLISE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDO. MUDANÇA PARA OUTRO PAÍS. PERSISTÊNCIA DAS NECESSIDADES. ALTERAÇÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A existência de fatos novos ocorridos após a prolação da sentença impõe seu conhecimento em sede recursal. Inteligência do artigo 435 do CPC.
3. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.
4. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere realização de prova oral em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos, visto que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
6. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
7. As despesas do alimentado restam bem delineadas nos autos. A mudança para outro país não impossibilita a aferição de suas necessidades, mormente quando é público e notório que na adolescência as despesas majoram e que a moeda brasileira é desvalorizada em relação ao dólar americano.
8. A constituição de família com o nascimento de outro filho não é suficiente para redução dos alimentos que presta, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal.
9.Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares de nulidade da sentença rejeitadas e preliminar de reconhecimento de fato novo conhecida. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.